Tribunal: CARF
Processo: 17227.726335/2024-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.726335/2024-85
ACÓRDÃO
3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERA LUBRIFICANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
PIS/COFINS. DISTRIBUIDOR. VENDA DE ÁLCOOL ANIDRO. INCIDÊNCIA.
Somente estão sujeitas à alíquota zero as vendas de álcool anidro, por
distribuidor, quanto adicionado à gasolina.
PIS/COFINS. DISTRIBUIDOR. ÓLEO DIESEL IMPORTADO. ENCOMENDANTE.
As contribuições do PIS e da COFINS incidem sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel do encomendante, nos termos do art.
4o, II, da Lei no 9.718, de 1998, permitindo-se o aproveitamento dos
créditos na aquisição do combustível, nos termos do art. 18, da Lei no
10.865, de 2004.
PIS/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
RECONHECIDAS
CONTABILMENTE. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL EXAUSTIVO.
Na modalidade não-cumulativa de incidência das contribuições do PIS e da
Cofins, a base de cálculo compreende a totalidade das receitas auferidas
no período de apuração, independentemente da classificação contábil
adotada, sendo que as hipóteses de exclusão constam de rol exaustivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em indeferir o pedido de
diligência e, no mérito, (1) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário,
para manter a exigência de PIS/COFINS sobre as receitas das vendas de álcool anidro. Vencidos os
Conselheiros Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de
Faria, que davam provimento ao recurso nesta matéria. (2) Por unanimidade, em negar
provimento ao recurso voluntário: (a) em relação ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
2
relativos à aquisição de álcool anidro, (b) para manter a exigência de PIS/COFINS sobre as receitas
das vendas de diesel e sobre os ganhos de estoque e (c) em relação ao caráter confiscatório da
multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente sobre autos de infração para cobrança da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins, com multa de ofício de 75% e juros de mora, sob a acusação de infração
relativa à insuficiência de recolhimento das contribuições, apuradas na sistemática da não
cumulatividade, em relação aos fatos geradores de janeiro a dezembro de 2020, por
irregularidades nas vendas de diesel e álcool e na falta de tributação de outras receitas.
Constata a autoridade fiscal que o contribuinte efetuou vendas do produto etanol
anidro combustível, nos meses de junho, julho e setembro de 2020, sem oferecer os valores à
tributação das contribuições. O § 1o, do art. 5o, da Lei no 9.718, de 1998, reduziu a zero a alíquota
do PIS e da COFINS apenas com relação às vendas de álcool adicionado à gasolina, determinando,
no caso do distribuidor, as alíquotas de 3,75% e 17,25%, respectivamente.
A autoridade fiscal relata que o contribuinte auferiu receitas de venda dos produtos
diesel BS10 e diesel AS, sendo que o diesel BS10 deriva-se da mistura de óleo diesel e biodiesel e o
diesel AS é composto apenas por óleo diesel. Verificou a fiscalização que a maior parte das
compras de óleo diesel é proveniente de importação por conta e ordem, devendo o contribuinte
ser considerado importador para fins de tributação das contribuições.
Ademais, como o contribuinte não era optante do regime especial tributário para
produtores e importadores de combustíveis – RECOB, toda venda do óleo diesel importado está
sujeita ao PIS e à Cofins às alíquotas de 4,21% e 19,42% respectivamente, como dispõe o art. 4o, II,
da Lei no 9.718, 1998. Destaca a autoridade fiscal que cabe ao contribuinte o direito ao crédito das
contribuições, nos termos dos arts. 17 e 18 da Lei no 10.865, de 2004, calculado conforme
demonstrativo às fls. 32/33.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
3
Por fim, a autoridade tributária verificou a contabilização, pela recorrente, de
receitas de ganho de estoque que deveriam ser tributados pelos PIS e pela COFINS, de acordo com
o previsto nos arts. 1o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Devidamente cientificada dos lançamentos de ofício, em 09.05.2024 (fl. 526), o
contribuinte apresentou impugnação (fls. 530/726), em 10.06.2024, alegando, em síntese, (1) pela
insubsistência da exigência de PIS/COFINS sobre as receitas das vendas de álcool anidro, (2) pela
possibilidade de aproveitamento de crédito de PIS/COFINS relativos à aquisição de álcool anidro,
(3) pela necessidade de diligência para reanálise das alíquotas aplicáveis em razão da adesão ao
RECOB, (4) pela insubsistência da exigência de PIS/COFINS sobre as receitas das vendas de diesel,
(5) pela insubsistência da exigência de PIS/COFINS sobre os ganhos de estoque, (6) pela
inexistência de operações de importação realizadas pelo contribuinte e (7) pelo afastamento da
multa de ofício pelo caráter confiscatório.
Em julgamento da impugnação do contribuinte, a 17a Turma da DRJ/07 acordou,
por unanimidade, pela improcedência da impugnação, mantendo-se a exigência do crédito
tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
PIS E COFINS. EMPRESAS DISTRIBUIDORAS. VENDAS DE ÁLCOOL NÃO
ADICIONADO À GASOLINA. INCIDÊNCIA.
Não estão sujeitas à alíquota zero as vendas de álcool não adicionado à gasolina
pelas empresas distribuidoras de combustíveis, ainda que nas etapas seguintes da
cadeia de produção e circulação tais produtos sejam adicionados à gasolina A para
produção da gasolina C.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. IMPORTAÇÃO POR INTERPOSTA
PESSOA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUSITOS LEGAIS.
A empresa distribuidora de combustível que realiza importação por interposta
pessoa, nas modalidades por conta e ordem e por encomenda, deve atender a
todos os requisitos previstos na legislação, sob pena de ser considerada como
importadora dos produtos para todos os efeitos tributários.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. OPÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO.
CONSULTA À BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE
INFORMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, em razão de sua desnecessidade,
quando a empresa declara à fiscalização que não é optante do regime de
apuração e pagamento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre Combustíveis e Bebidas (Recob) e tal informação é confirmada por meio de
consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
4
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS RECEITAS AUFERIDAS. HIPÓTESES DE
EXCLUSÃO. ROL EXAUSTIVO.
Na modalidade não-cumulativa de incidência das contribuições do PIS e da Cofins,
a base de cálculo compreende a totalidade das receitas auferidas no período de
apuração, independentemente da classificação contábil adotada, sendo que as
hipóteses de exclusão constam de rol exaustivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE
LEIS E ATOS NORMATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
apreciar a constitucionalidade de leis e atos normativos.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS NÃO VINCULANTES.
Os julgados administrativos e judiciais, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmulas, mas sem lei que lhes atribua
eficácia vinculante, não constituem normas complementares do direito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra decisão da
primeira instância, repisando as alegações apresentadas na impugnação, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, cancelando-se integralmente o auto de infração.
Conclusos, os autos foram distribuídos à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR
A recorrente argumenta sobre a conversão do julgamento em diligência como
matéria de mérito. Todavia, por se tratar de questão preliminar, passo a analisar.
1. DA ADESÃO AO RECOB E O PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Defende a recorrente pela aplicação das alíquotas de R$ 19,81 (PIS) e R$ 91,10
(COFINS) por metro cúbico de álcool vendido, em razão de sua opção pelo Regime Especial para
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
5
Produtores e Importadores de Combustíveis (RECOB) a partir de 2018, com efeitos a partir de
2019.
Devidamente intimada pela autoridade fiscal durante o procedimento, a recorrente
informou não ser optante do RECOB. Em sua impugnação e no recurso voluntário, contudo, inova
ao afirmar pela opção ao regime, informando nas peças recursais que o sistema da Receita Federal
foi “retirado do ar” e a consulta ao e-CAC não reporta o histórico de adesão correto.
Com base nisso, entende ser necessária a conversão do julgamento em diligência
para que a administração se manifeste sobre a sua adesão ao regime.
Em julgamento da impugnação, a DRJ decidiu a matéria da seguinte maneira:
Ora, a autoridade fiscal questionou a empresa durante a fiscalização acerca de
sua eventual opção pelo RECOB, o que permitiria a aplicação das alíquotas
diferenciadas previstas na Instrução Normativa RFB no 1911/2019. O sujeito
passivo, por seu turno, declarou que não era optante do regime especial, o que
tornou desnecessária qualquer investigação mais aprofundada por parte da
autoridade fiscal acerca desse fato. Em outras palavras, a fiscalização se
desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito ao lançamento
com base nas alíquotas previstas no inciso II do art. 4o da Lei no 9.718/98.
Ademais, conforme exposto pela própria impugnante, em consulta ao Sistema de
Gestão de Benefícios Fiscais (SISEN), verifica-se que, de fato, a empresa não
consta como enquadrada em qualquer regime especial de tributação (...)
(...)
Destarte, a conversão do feito em diligência mostra-se desnecessária, uma vez
que a própria empresa já efetuou a consulta à base de dados de benefícios fiscais
da Receita Federal do Brasil e esta não retornou qualquer informação acerca da
sua opção ao regime especial de apuração e pagamento da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre Combustíveis e Bebidas (Recob), de forma
que deve ser indeferido o pedido de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto
no 70.235/72 (...) (destaquei)
O serviço de consulta pública às pessoas jurídicas habilitadas a benefício fiscal
encontra-se no sítio do Portal da Transparência, administrado pela Controladoria-Geral da União1.
O sistema permite a consulta por termos livres, pelo período de vigência, pelo período de
habilitação, pelo CNPJ, pelo nome de beneficiário, por Município e Estado, por CNAE, por tipo de
benefício e até por fundamento legal. Independentemente do parâmetro que se utilize, a
recorrente não consta como habilitada a qualquer benefício fiscal.
Os argumentos trazidos pela recorrente são meramente protelatórios e as peças
recursais não contém qualquer início de prova que permita o pêndulo da dúvida a seu favor.
Indefiro a diligência, por prescindível.

1 https://portaldatransparencia.gov.br/renuncias/pessoas-juridicas-habilitadas-a-beneficio-fiscal
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
6

MÉRITO
1. DA EXIGÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE AS RECEITAS DAS VENDAS DE ÁLCOOL ANIDRO
A autoridade fiscal constatou vendas de etanol anidro pela recorrente, em junho,
julho e setembro de 2020, sem o oferecimento das receitas à tributação pelo PIS e pela COFINS. As
vendas foram registradas na conta contábil de resultado 3.1.1.1.002.00001 – Álcool Anidro. Da
análise da EFD-Contribuições, verificou-se que as notas fiscais foram emitidas com alíquota zero.
Em resposta à fiscalização, a recorrente informou que estava amparada pelo §1o do
art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, nos termos vigentes à época dos fatos:
Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita
bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão
calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de: (Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008).
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove
décimos por cento), no caso de produtor ou importador; e (Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008).
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25%
(dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de distribuidor.
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
§ 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool,
inclusive para fins carburantes, quando auferida: (Incluído pela Lei no 11.727, de
2008).
I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à gasolina;
(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008). (destaquei)
Contudo, o § 1o acima reproduzido reduz a zero a alíquota do PIS/COFINS apenas
com relação às vendas de álcool adicionado à gasolina. No caso da recorrente, verificou-se que as
vendas são de álcool, portanto, sujeitando-se à regra geral prevista no inciso II do art. 5o, que, no
caso de distribuidor, devem o PIS e a COFINS incidir sobre a receita bruta da venda de álcool,
calculadas às alíquotas de 3,75% e 17,25%, respectivamente.
Explica a recorrente que o álcool anidro é utilizado, principalmente, para mistura
com a gasolina tipo “A” para formação da gasolina tipo “C”, conforme previsto pela legislação
brasileira. Defende que a segregação do álcool puro “comprado para revenda” e o “comprado
para adição à gasolina” seria “praticamente impossível”, dado que “em algum momento, nas
etapas do processo de distribuição da gasolina, o Álcool Anidro (EAC) é adicionado para a
formulação da Gasolina”.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
7
Entende que a redução à alíquota zero “era aplicada à receita do distribuidor obtida
com a venda do álcool anidro, e não sobre a gasolina final que continha o álcool anidro como
componente”, e conclui que “que todo álcool anidro será adicionado à gasolina em algum
momento, e, por esta razão, a alíquota na revenda desse produto é zero”.
Sem razão a recorrente.
O art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, é cristalino. As contribuições incidirão sobre a
venda de álcool por distribuidor e as alíquotas somente ficam reduzidas à zero no caso de venda
de álcool adicionado à gasolina. Caso a tese da recorrente [de que todo álcool anidro, em algum
momento, será adicionado à gasolina] prosperasse, não haveria situação de incidência das
alíquotas de 3,75% e 17,25% sobra as vendas de álcool de distribuidores, ou seja, a letra do inciso
II do art. 5o seria morta.
Conforme a própria recorrente pontou, suas vendas referem-se à álcool e não à
gasolina, portanto, não cumprido o requisito do § 1o do art. 5o [venda de álcool anidro adicionado
à gasolina], a recorrente não faz jus ao benefício.
Em decorrência disso, assim decidiu o julgador de piso:
Conforme se observa, a literalidade do inciso II do art. 5o não deixa pairar
qualquer dúvida a respeito do assunto. A receita de venda de álcool por empresa
distribuidora está sujeita às alíquotas de 3,75% e 17,25% de PIS e Cofins,
respectivamente, sendo certo que os valores apurados pela fiscalização se
basearam nas notas fiscais de venda de álcool – e não de gasolina C -, os quais
foram escriturados na conta contábil no “3.1.1.1.002.00001 – Álcool Anidro”, pelo
que resta demonstrada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Deste modo, correta a tributação das receitas de álcool anidro apuradas pela
autoridade fiscal, do que nego provimento ao recurso no capítulo.

2. DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE PIS/COFINS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ANIDRO
Defende a recorrente que, caso houvesse a “venda pura de álcool”, com a
tributação da receita das vendas, haveria a possibilidade de desconto dos créditos na aquisição do
álcool, conforme disposto nos §§ 13, 14 e 15, do art. 5o, da Lei no 9.718, de 1998, com a redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008:
§ 13. O produtor, importador ou distribuidor de álcool, inclusive para fins
carburantes, sujeito ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, pode descontar créditos relativos à aquisição do
produto para revenda de outro produtor, importador ou distribuidor. (Incluído
pela Lei no 11.727, de 2008)
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
8
§ 14. Os créditos de que trata o § 13 deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em decorrência
da operação. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
§ 15. O disposto no § 14 deste artigo não se aplica às aquisições de álcool anidro
para adição à gasolina, hipótese em que os valores dos créditos serão
estabelecidos por ato do Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(destaquei)
Porém, a recorrente deixou de observar que o § 13 foi alterado pela Lei no 12.859,
de 2013, expressamente excluiu o distribuidor da permissão aos créditos pela aquisição do álcool,
em razão do estabelecimento do regime monofásico de tributação:
§ 13. O produtor e o importador de álcool, inclusive para fins carburantes,
sujeitos ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins podem descontar créditos relativos à aquisição do produto para
revenda de outro produtor ou de outro importador. (Redação dada pela Lei no
12.859, de 2013) (destaquei)
Nesse sentido, o procedimento fiscal deu-se em relação aos fatos geradores do ano
de 2020, vigente, portanto, a ausência de previsão para o crédito para o distribuidor, pela
inovação trazida a partir da Lei no 12.859, de 2013.
Outrossim, defende a recorrente que as normas da ANP impedem a revenda do
álcool anidro e da gasolina tipo “A” no mercado varejista e determinam a condição de insumo do
álcool anidro. Para sustentar seu entendimento, cita o Acórdão no 3401-011.908, quando do
julgamento do recurso voluntário do Processo no 10480.720427/2010-14, formalizado sob a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro
teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -RICARF.
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA
DO TIPO C. CARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo A para a obtenção
da gasolina do tipo C, na proporção estabelecida pela ANP, é considerado insumo
pela legislação PIS/Pasep e COFINS. Por se tratar de insumo para a produção de
gasolina tipo C, é possível que o contribuinte se credite das operações com
aquisição de álcool anidro, nos termos do que dispõe o art. 3o, inciso II da lei n.
10.833/04, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. Lei 10.865/04.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
9
PIS/PASEP E COFINS. CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE E REGIME MONOFÁSICO.
POSSIBILIDADE.
A incidência monofásica do PIS/Pasep e da COFINS não é impedimento para o
creditamento do contribuinte. Não há uma dependência entre monofasia e
creditamento, já que tais normativas apresentam funções jurídicas distintas.
Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.051.634/CE).
(Processo no 10480.720427/2010-14, Acórdão no 3401-011.908, Sessão de 25 de
julho de 2023, Conselheiro Renan Gomes Rego)
Por se referir a período anterior a 2008, quando houve a publicação da Lei no
11.727, quando houve a permissão do crédito na aquisição do álcool, o entendimento exarado no
referido acórdão não refletiu a jurisprudência deste Conselho, do que, no julgamento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
unanimidade, reverteu o resultado da câmara baixa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando adicionado pelos distribuidores à gasolina tipo "A" para a obtenção da
gasolina tipo "C", conforme as proporções determinadas pela Agência Nacional do
Petróleo (ANP), o álcool anidro não se enquadra como insumo para fins da
legislação do PIS. Essa classificação decorre do disposto no inciso II do art. 42 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, que estabelecia alíquota zero para a
Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a receita bruta proveniente dessas
operações. Apenas com a entrada em vigor da Lei no 11.727/2008 foi admitida,
em condições específicas, a possibilidade de creditamento, marcando uma
alteração no tratamento tributário desse produto.
(Processo no 10480.720427/2010-14, Acórdão no 9303-016.690, Sessão de 28 de
março de 2025, Conselheiro Alexandre Freitas Costa)
Pertinente reproduzir as ementas de outros julgados da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II
do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero a
alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
10
auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível o
creditamento.
(Processo no 10865.002284/2008-18, Acórdão no 9303-010.327, Sessão de 17 de
junho de 2020, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE PARA ADIÇÃO À
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é considerado
insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples revenda pelo inciso II
do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que determinava que seria igual a zero as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita
bruta auferida, até o advento da Lei no 11.727/2008, quando passou a ser possível
o creditamento
(Processo no 10530.901102/2012-51, Acórdão no 9303-016.076, Sessão de 8 de
outubro de 2024, Conselheira Semíramis de Oliveira Duro)
Diante desse cenário, é possível concluir que, a partir de 2008, com a Lei no
11.727/08, permitiu-se o creditamento das contribuições na aquisição do álcool anidro (para fins
carburantes), através da inclusão do § 13 ao art. 5o da Lei no 9718/98. Do mesmo modo, resta
claro que a Lei no 12.859/13 retirou esta permissão, pela exclusão do distribuidor do rol de
legitimados ao desconto de crédito.
Por fim, a recorrente defende o crédito com base no regime da não cumulatividade,
conforme previsto pelas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, desde modo, entende que o álcool
caracteriza-se como insumo, nos termos do art. 3o, II, das referidas leis.
Novamente, sem razão a recorrente.
O regime de tributação, em vigor à época dos fatos, para o álcool, era da incidência
monofásica, quando as contribuições incidiam, somente, no primeiro elo da cadeia, a saber,
produtor e importador, conforme estabelecido pela Lei no 12.859, de 2013. A lei passou a
conceder crédito presumido ao produtor e ao importador, impedindo, assim, o creditamento nas
etapas seguintes, de modo que o distribuidor foi beneficiado, somente nos casos da venda do
álcool anidro adicionado à gasolina, com a redução das alíquotas das contribuições a zero.
Portanto, as operações da recorrente não se enquadravam, no período apurado, na
sistemática da não cumulatividade, não sendo possível, nesse sentido, o creditamento do álcool
anidro adquirido como insumo.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
11
A decisão recorrida motivou a improcedência da impugnação da seguinte forma:
Não obstante as alegações, o § 13 do art. 5o da Lei no 9.718/98 teve a sua redação
original alterada pela Lei no 12.859/13, ocasião em que o “distribuidor de álcool”
foi excluído do rol dos legitimados a descontar créditos relativos à aquisição do
referido produto (...)
(...)
Desse modo, no período objeto do presente lançamento - de 01/01/2020 a
31/12/2020 – não assistia direito ao contribuinte de se creditar do PIS e da Cofins
incidentes nas operações de aquisição de álcool anidro, pelo que deve ser
mantida a higidez dos valores apurados pela fiscalização.
Deste modo, mantenho a decisão a quo e nego provimento ao recurso.

3. DA EXIGÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE AS RECEITAS DAS VENDAS DE DIESEL E DAS OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO
Conforme relatado, a recorrente adquiriu óleo diesel importado, em operações por
conta e ordem de terceiros, deste modo, a autoridade fiscal entendeu que a recorrente deve ser
considerada importadora, para fins de tributação das contribuições. Ademais, por não ser optante
do RECOB, a fiscalização tributou as vendas do óleo diesel importado às alíquotas de 4,21% e
19,42%, relativas ao PIS e à COFINS, respectivamente, conforme disposto no art. 4o, II, da Lei no
9.718, de 1998.
Art. 3o O fato gerador será: (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção
de efeitos
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional;
(...)
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de
derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove
inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (destaquei)
Ademais, em obediência ao art. 17, da Lei no 10.865, de 2004, a autoridade fiscal
apurou os créditos das contribuições pagos na importação por conta e ordem.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
12
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de
cálculo de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas: (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 3o , de: (Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)
a) 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento), para a Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação; e (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
b) 9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), para a Cofins-
Importação; e (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
(...)
§ 8o A importação de gasolinas e suas correntes, exceto de aviação e óleo diesel
e suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás
natural e querosene de aviação fica sujeita à incidência da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas
previstas no art. 23 desta Lei, independentemente de o importador haver optado
pelo regime especial de apuração e pagamento ali referido.
(...)
Art. 17. As pessoas jurídicas importadoras dos produtos referidos nos §§ 1o a 3o ,
5o a 10, 17 e 19 do art. 8o desta Lei poderão descontar crédito, para fins de
determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em relação à
importação desses produtos, nas hipóteses: (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
(...)
II - do § 8o do art. 8o desta Lei, quando destinados à revenda, ainda que ocorra
fase intermediária de mistura;
(...)
Art. 18. No caso da importação por conta e ordem de terceiros, os créditos de que
tratam os arts. 15 e 17 desta Lei serão aproveitados pelo encomendante.
(...)
Art. 23. O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do
art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e no art. 2o da Lei no 10.560,
de 13 de novembro de 2002, poderá optar por regime especial de apuração e
pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual os valores das
contribuições são fixados, respectivamente, em:
(...)
II - R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 379,30 (trezentos e
setenta e nove reais e trinta centavos), por metro cúbico de óleo diesel e suas
correntes; (destaquei)
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
13
A recorrente defende que suas aquisições foram realizadas parte no mercado
interno, após a importação pela Axa Oil Petroleo S.A., e parte por encomenda, junto à mesma
importadora Axa Oil.
Nesse sentido, a autoridade fiscal relata que a recorrente operou como adquirente
em operações por conta e ordem de terceiros, contudo, em certas operações de importação, a
importadora ostensiva não informou a recorrente como adquirente da mercadoria. Consigna a
fiscalização que, no âmbito do Processo no 15444.720126/2020-12, foi instaurado procedimento
especial de fiscalização, que demonstrou a caracterização de interposição fraudulenta de pessoas.
A recorrente, por sua vez, sustenta que o auto de infração do Processo
15444.720025/2021-14, que se refere às mesmas operações daquele processo, foi cancelado pelo
CARF, conforme decidido no Acórdão no 3402-012.333, cuja ementa se reproduz:
Assunto: Regimes Aduaneiros Exercício: 2017, 2018, 2019
OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
DE TERCEIROS. MODALIDADE COMPROVADA. ARTIGO 23 DO DECRETO-EI
1.455/1976. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Nas autuações referentes à ocultação de terceiros que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976, é do Fisco o
ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a interposição
fraudulenta). Não tendo sido carreados nos autos elementos suficientes à
demonstração da infração, a multa deverá ser cancelada.
(Processo no 15444.720025/2021-14, Acórdão no 3402-012.333, Sessão de 15 de
outubro de 2024, Conselheira Mariel Orsi Gameiro)
O Processo no 15444.720126/2020-12 teve resultado semelhante, conforme
formalizado no Acórdão no 3401-014.115, conforme se verifica da ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros Ano-calendário: 2017, 2018 ]
CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR.
MULTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI No 11.488/07. NECESSIDADE DE PROVAS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA FISCALIZAÃO.
A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007, equivalente a 10% do valor
aduaneiro, se mostra cabível quando efetivamente comprovada que a conduta
imputada à pessoa jurídica por cessão de seu nome ocorreu com vistas ao
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários nas operações de
importação. Não havendo a demonstração cabal de indícios e elementos de
provas vinculados à Declaração de Importação objeto da penalidade aplica, há de
se cancelar o auto de infração.
(Processo no 15444.720126/2020-12, Acórdão no 3401-014.115, Sessão de 16 de
setembro de 2025, Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior)
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
14
Portanto, os Colegiados entenderam que havia carência probatória para imputação
das infrações aduaneiras. Entretanto, o presente não cuida de matéria aduaneira, nesse sentido,
no uso das prerrogativas do parágrafo único do art. 116 do CTN, a partir dos elementos acareados
nos autos, a autoridade fiscal desconsiderou os atos jurídicos utilizados para dissimular a
ocorrência do fato gerador.
Assim, a partir do contrato firmado entre a importadora e a recorrente
(adquirente), formalizado em 14.08.2017, verificou-se a existência de “ordens de compra”
emitidas previamente às operações de importação (fls. 286/289, 295/296, 302/304, 310/312,
318/320, 326/328, 334/336, 342/344, 350/352, entre outras). Cabe evidenciar que, a partir da
autuação por infração ao comércio exterior, que se deu em 25.06.2020, a recorrente passou a
declarar-se como adquirente nas declarações de importação da importadora Axa Oil.
Nessa seara, a emissão de “ordens de compra” prévias à importação, a existência
de contrato firmado entre a importadora e a recorrente, formalizado em 2017, e as emissões das
notas fiscais de saída da Axa Oil para a recorrente na mesma data da importação, e com o mesmo
volume de mercadoria importada, foram interpretados como insuficientes para caracterização das
infrações aduaneiras no julgamento daqueles processos, apesar disso, entendo que a
interpretação dos fatos, no presente, permite resultado diverso daqueles, de modo que enxergo
os elementos suficientes para motivar a fiscalização a descaracterizar as aquisições como se
fossem diretamente no mercado interno, para atrair a incidência do art. 4o, II, da Lei no 9.718, de
2008, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, bem como estabelecer os créditos na
aquisição, pela inteligência do art. 18 desta última lei.
Lei no 9.718, de 2008
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de
derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes
alíquotas: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove
inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)

Lei no 10.865, de 2004
Art. 18. No caso da importação por conta e ordem de terceiros, os créditos de que
tratam os arts. 15 e 17 desta Lei serão aproveitados pelo encomendante.
Diante disso, reputo como correta a tributação, pelo PIS e pela COFINS, sobre o óleo
diesel vendido pela recorrente, na forma dos cálculos demonstrados às fls. 26/32, bem como
correto o cálculo dos créditos a descontar das contribuições devidas, conforme fls. 32/33.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
15
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

4. DA EXIGÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE OS GANHOS DE ESTOQUE
A fiscalização verificou receitas registradas na conta contábil 3.2.1.1.006.00007,
referente a ganho de estoque. Em atendimento à intimação, a recorrente afirmou que não havia
previsão na legislação para incidência das contribuições sobre a apuração positiva ou negativa do
estoque de combustível.
Sustenta a recorrente que a conta contábil refere-se a sobras de estoque e,
adicionalmente, argumenta que a fiscalização não demonstrou quais produtos no estoque foram
analisados. Ademais, defende que nem todo resultado em contas do patrimônio líquido pode ser
considerado receita.
Por fim, destaca que os combustíveis possuem tributação concentrada no produtor
e no importador, portanto, não poderiam as receitas da recorrente (distribuidora) sujeitarem-se à
tributação, como considerado pela autoridade fiscal.
Em relação a este ponto, o TVF explica que:
Ocorre que a legislação de PIS e Cofins estabelece que o PIS e a Cofins incidem
sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
Lei 10.833/2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica
com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de
que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.

Lei 10.637/2002
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
16
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica
com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que
trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no §
1o.
O fato de o contribuinte estar sujeito à tributação concentrada de combustíveis
em nada altera a tributação das receitas de ganho de estoque, pois não dizem
respeito à venda de combustível, mas, sim, ao ganho de combustível, devendo,
portanto, tal receita ser oferecida à tributação do PIS e da Cofins.
Deste modo, como as operações da recorrente, em relação ao álcool anidro e ao
óleo diesel, foram consideradas como sujeitas à tributação, não há como acolher o argumento de
que a tributação deveria ser monofásica na etapa anterior.
Em segundo lugar, não pode prosperar o argumento de que a fiscalização deveria
analisar os produtos que compõe a receita da conta 3.2.1.1.006.00007, visto que a própria
recorrente fez o reconhecimento contábil da variação positiva dos estoques de combustíveis,
mediante, conforme o princípio das partidas dobradas, débito em conta de ativo de estoques e
crédito em conta de receita.
Por concordar integralmente com órgão julgador de primeira instância, em análise
desses argumentos, quando da impugnação, que são repetidos no recurso voluntário, adoto as
razões de decidir como minhas e passo a reproduzi-las:
Ora, contabilmente, em regra, todas as variações econômicas positivas ocorridas
no patrimônio líquido de uma entidade ao longo de determinado exercício social
devem ser escrituradas em contas de receita. Ao final do período, após a
apuração do resultado do exercício, o lucro eventualmente auferido deverá sofrer
as destinações devidas conforme o regime jurídico aplicável ao tipo societário, tais
como, reservas de lucros, dividendos, capitalização ou compensação de prejuízos,
entre outras destinações. Portanto, não há como prosperar a alegação genérica
de que o resultado positivo poderia ter sido lançado em outras contas do
patrimônio líquido, sobretudo se a própria empresa os lançou como receita.
Igualmente irrelevante é o fato de que a tributação dos ganhos de estoque geraria
uma tributação do mesmo produto em momentos distintos, uma vez que as
mercadorias que geraram os referidos ganhos serão revendidas no futuro,
gerando uma nova receita. Isso porque, o regime não cumulativo tem por
objetivo, justamente, evitar a chamada tributação em cascata, por meio do
sistema de apuração de crédito nas etapas seguintes da cadeia de circulação e
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
17
produção, de modo que o PIS e a Cofins incidirão apenas sobre o valor agregado
do produto nas vendas futuras.
Pelo exposto, deve ser mantido o crédito tributário referente às contribuições do
PIS e da Cofins incidentes sobre as receitas auferidas pela empresa provenientes
de ganhos nos estoques.
Outrossim, na sistemática da não cumulatividade, as hipóteses de exclusão da base
de cálculo do PIS/COFINS estão dispostas, de forma exaustiva, no § 3o do art. 1o das leis de
regência das contribuições:
Lei no 10.637, de 2002
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de participações societárias, que tenham sido computados como receita;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009)
VIII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII
do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep; (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
IX - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação de ativo e passivo com base no
valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
18
XI - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
XII - relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções
e reduções de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do § 1o do art. 19 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)

Lei no 10.833, de 2003
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de participações societárias, que tenham sido computados como receita;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no
inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII
do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a
receitas excluídas da base de cálculo da Cofins; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
VIII - relativas aos ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com base
no valor justo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
19
X - reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
XII - relativas ao prêmio na emissão de debêntures. (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
Não se tratando de nenhuma das situações acima elencadas, as receitas
reconhecidas pela recorrente devem sujeitar-se à incidência das contribuições.
Por conseguinte, nego provimento no capítulo.

5. DO AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO PELO CARÁTER CONFISCATÓRIO
Argumenta a recorrente sobre a violação do princípio do não confisco a partir da
atribuição de multa de ofício no patamar de 75%.
Ocorre que, para afastamento da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
por afronta a princípios constitucionais, seria necessário o exercício do controle de
constitucionalidade, que é vedado aos tribunais administrativos, nos termos do art. 26-A, do
Decreto no 70.235, de 1972, internalizado neste Conselho pela Súmula no 2.
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com efeito, nego provimento à matéria.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por indeferir o pedido de diligência para, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.341 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.726335/2024-85
20

Fl. 1018
DF CARF MF
Original